Tribunal: CARF
Processo: 16537.000554/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000554/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2002 a 31/07/2003
LISTA DE CO-RESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária
sobre remunerações pagas a autônomos (Súmula CARF no 2).
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas, as demais teses da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000554/2009-35
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000554/2009-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIPLA INDÚSTRIA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. contra Decisão-Notificação proferida pela Gerência
Regional de Arrecadação e Fiscalização em Joinville, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$ 405.206,91 (quatrocentos e cinco mil duzentos e seis reais e
noventa e um centavos), referentes às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte descontada dos segurados e não recolhidas ao INSS em época própria,
das competências 11/2002 a 07/2003.
Em sua impugnação (f. 42/46), alegou, em caráter preliminar, a nulidade da
notificação. Quanto ao mérito, pleiteou o afastamento da taxa SELIC, sob a alegação de que a
“(...) imposição de um juros excessivos (sic), ultrapassando o limite do razoável para remunerar
a mora e, se for o caso, dissuadir a punir ações eventualmente ilícitas, caracteriza, de fato, uma
maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o confisco.” (f. 43)
Não houve insurgência específica contra os valores lançados a título de
contribuição dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), operando sobre
elas o efeito da preclusão.
Às f. 104/107, sob a alegação de que não foram praticadas condutas aptas
ensejar responsabilização, “(...) os funcionários sem poderes de administração, os Srs.
NICOLAU MONTEIRO, JOSÉ ONÍRIO MARTINS, IDERALDO LUIZ LESCOWICZ e
CARLOS ROBERTO DE CASTRO” pediram a exclusão do polo passivo.
Ao apreciar as razões declinadas, a autoridade julgadora rejeitou a alegação de
nulidade, ressaltando perceber
nitidamente que a competência da GPS de fls. 69 foi alterada
manualmente para 02/2003. Como se vê às fls. 142, a competência que
consta no sistema de informática é 03/2003. Esse recolhimento foi feito
no dia 18/03/2003. Se a competência fosse 02/2003, a multa de mora seria
de 7% e os juros de 2%, totalizando 9% de acréscimos legais, o que
resultaria em R$ 3.164,06. Se a competência fosse 03/2003, a multa de
mora seria de 4% e os juros de 1%, totalizando 5%, o que resultaria em
R$ 1.757,81 de acréscimos legais. Noto que o recolhimento de fls. 69 foi
acrescido de R$ 1.757,81 a título de juros e multa, exatamente o valor que
seria devido se a competência fosse 03/2003, sem um centavo de
diferença. Não resta qualquer dúvida de que a GPS de fls. 69 se refere à
competência 03/2003, como foi corretamente considerada e deduzida pela
fiscalização, conforme o relatório de fls. 27. Logo, não há qualquer
retificação a ser feita. (f. 146)
Chancelou ainda a aplicação da taxa SELIC e, quanto ao pedido dos
funcionários de exclusão do polo passivo, esclareceu que o
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000554/2009-35

crédito foi lançado em nome de uma pessoa jurídica. Não está dito
no relatório fiscal que pessoas físicas seriam responsáveis pelo
crédito, nem houve a notificação pessoal de nenhuma pessoa física.
Dessa forma, nesse exato momento, estamos discutindo se a pessoa
jurídica CIPLA é devedora ou não do crédito apurado pela
fiscalização ao INSS.
Não cabe, ao longo do processo administrativo, discutir a
responsabilidade pessoal de diretores, pois eles não foram
notificados, não fazendo parte do processo. Se, eventualmente, este
crédito for inscrito em dívida ativa e a Procuradoria entender que
um ou outro diretor possa ser responsabilizado pessoalmente pelo
crédito, esse tema deverá ser discutido e analisado pelo Juízo
adequado - o Poder Judiciário, devendo ser oportunizado aos
eventuais devedores o princípio da ampla defesa. Em nenhum
momento foi dito que está sendo aplicado, nesse momento, o art.
135 do CTN.
8. Noto que a principal preocupação dos quatro diretores refere-se
a eventual responsabilização por eventual crime cometido.
Contudo, qualquer discussão sobre responsabilidade criminal é de
inteira competência do Poder Judiciário, sendo totalmente
impertinente a discussão na esfera administrativa.
A fiscalização limitou-se a informar a qualificação dos diretores.
Não há dúvida de que os quatro requerentes são ou foram diretores
da impugnante. A ata de fls. 12 e 13 dispõem que os quatro
requerentes tornaram-se diretores em 31/10/2002.
Correta, assim, a informação trazida pela fiscalização. Ressalto que
considero o título "relação de co-responsáveis" dado ao relatório de
fls. 4 inadequado, pois não houve atribuição de responsabilidade
por este crédito a qualquer diretor. Tanto é assim, que nenhum
diretor foi notificado de forma pessoal. O termo "relação de
vínculos", dado ao relatório de fls. 5, é bem mais adequado e
reflete melhor a realidade.
10. Pelo exposto, concluo que não há qualquer necessidade de se
excluir os quatro requerentes do pólo passivo, uma vez que eles
não se encontram no pólo passivo, já que apenas a pessoa jurídica
CIPLA foi notificada. Não há qualquer reparo a ser feito no
relatório de vínculos de fls. 5, pois ele apenas reflete o que está
dito na ata de fls. 12 e 13. Ressalto que não foi apresentada
qualquer ata posterior alterando o quadro da diretoria. Por fim,
entendo que os quatro diretores não devem ser intimados
pessoalmente desta decisão, mas apenas a pessoa jurídica CIPLA,
sob pena de quebra de sigilo fiscal, pois apenas a pessoa jurídica
faz parte deste processo. Os diretores apenas tomaram ciência de
sua qualificação em virtude do cargo de direção que ocupam na
empresa.
11. Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD foi lavrada de acordo com as determinações legais
vigentes, consoante o disposto no caput do art. 33 da Lei n°
8.212/91, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o
art. 30, inciso I, alínea "b", da mesma Lei, além dos demais
dispositivos legais mencionados no relatório de Fundamentos
Legais de fls. 16 e 17. (f. 146/147)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000554/2009-35

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/10/2003, recurso
voluntário (f. 156/166), defendendo a desnecessidade de realização de depósito prévio e
replicando as teses lançadas na peça impugnatória, salvo a preliminar de nulidade da notificação
de lançamento.
À peça recursal acostadas diversas GPSs relativas às competências 10/2003,
11/2003, 12/2003 e 01/2004 – f. 172/198, 200/202, 205, 208/210, 216/219 –, sem que
esclarecido o motivo para a sua apresentação.
O recurso foi considerado deserto com a inscrição do débito em dívida ativa (f.
222/231), que ulteriormente veio a ser determinado o cancelamento tendo em vista a edição da
Súmula Vinculante no 21 – “vide” f. 240.
Remetidos os autos a este eg. Conselho, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Como relatado, com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc.
Supremo Tribunal Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Equivocadamente, crê a recorrente que os sócios listados na Relação de Co-
Responsáveis (CORESP), às f. 6/7, estariam sendo responsabilizados. O receio de inclusão das
pessoas físicas ali listadas fica claramente afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que
esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Acrescenta apenas em grau recursal que
[e]m momento algum da Impugnação do Requerente foi feita
defesa pessoal de "diretores", pelo que se tem conhecimento estes
impetraram
defesa
administrativa
pessoal
por
procurador
independente da Requerente para exclusão de seus nomes como
diretores da Empresa, pois a fiscalização estipulou períodos de
gestão dos Representantes Legais e da Comissão Administrativa
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000554/2009-35

Unificada. Cabe assim notificá-los da decisão retro para tomarem
as medidas legais, sob pena de cerceamento de defesa dos mesmos.
(f. 164)
A outra tese suscitada está alicerçada em suposta inconstitucionalidade da taxa
SELIC. Somente ao Poder Judiciário cabe a declaração de inconstitucionalidade da norma, razão
pela qual editado por este eg. Conselho o verbete sumular de no 2 que afirma, justamente, sua
incompetência para tanto. A pretensão, neste caso, não esbarra apenas no verbete sumular de no 2
deste eg. Conselho, mas também naquele de no 4, que determina que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital